Tribunal: TJDFT
Processo: 0726158-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO.

1 – Dialeticidade. O art. 1010, incisos II e III, do CPC, exige a apresentação da apelação com exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o art. 932, III, do mesmo Código, autoriza não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, o pedido de reforma da sentença formulado no recurso de apelação da primeira ré veio acompanhado de razões com clareza suficiente para o seu conhecimento e apreciação, o que é bastante para a admissibilidade. Preliminar rejeitada.

2 – Valor da causa. Retificação. Tendo em vista que a demanda não tem potencial econômico imediato, e que a importância referente ao valor da causa indicada pelo autor não se mostra razoável, pois exprime dimensionamento artificial de vultuosa monta do proveito econômico, acolhe-se à impugnação ofertada para retificar o valor atribuído à causa.

3 – Cerceamento de defesa. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, podendo dispensar as inúteis (art. 370 do CPC). A prova pericial, requerida com intuito de demonstrar erro em prova objetiva de concurso público, mostra-se tanto inútil quanto protelatória, pois eventual vício deve ser evidente, de forma que possa ser identificado de plano, sem necessidade de perícia. Preliminar rejeitada.

4 – Litisconsórcio necessário. Segundo art. 114 do Código de Processo Civil, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Na hipótese dos autos, não há prescrição normativa que imponha litisconsórcio necessário para a pretensão do autor de anular questões de concurso público, e eventual provimento favorável não atinge a esfera jurídica dos demais candidatos, pois a aprovação no certame gera a mera expectativa de direito à nomeação. Precedente. Preliminar que se rejeita.

5 – Ilegitimidade passiva. Contratante do certame público. O autor busca a anulação de questões de concurso público promovido pelos réus. O próprio edital estabelece a responsabilidade do contratante pela condução do certame público, de modo que referida parte é legítima para integrar o polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.

6 – Apelação dos réus. Concurso público. Ausência de recurso administrativo. A falta de interposição de recurso administrativo pelo autor não afasta a discussão judicial da validade da questão, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF).

7 – Controle de legalidade do mérito administrativo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de sua Repercussão Geral, fixou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. No julgado, a Suprema Corte consolidou a orientação de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade e inconstitucionalidade. A resposta correta apontada pelo gabarito oficial para o enunciado da questão no 40 sobre a atribuição do Conselho Monetário Nacional, contraria flagrantemente dispositivo da Lei Complementar no 179/2021, o que autorizar a revisão da questão pelo Poder Judiciário, justamente por ser respaldada em norma revogada. Deve ser mantida, portanto, a sentença no ponto em que anulou a questão.

8 – Recurso do autor. Anulação das questões no 16, 30 e 36. As matérias abordadas nas questões no 16 e 30 estão previstas no edital, sem ilegalidade flagrante que justifique a intervenção judicial na revisão dos critérios de avaliação. Quanto à questão no 36, não foi demonstrado manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro. Não se admite, portanto, o controle jurisdicional que se trate de interpretação de conteúdo da resposta atribuída à referida questão.

9 – Honorários advocatícios. A fixação equitativa do valor dos honorários na origem, considerando a baixa complexidade da causa, e atento ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e a importância da causa e ao trabalho e tempo despendido pelo causídico, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na forma do art. 85 do CPC.

10 – Recursos das partes conhecidos. Recurso do autor e do segundo réu não providos. Recurso da primeira ré parcialmente provido.

(gp)